Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726759-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO NUNES EMBARGADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DECISÃO Defiro o pedido de retirada de pauta da sessão. Reencaminhe-se os autos para inclusão na próxima sessão presencial. Entretanto, friso novamente que, nos termos da decisão de ID 55339750, não há previsão de sustentação oral em embargos de declaração, nos termos do art. 51 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo permitido apenas o acompanhamento da votação, conforme petição de ID 55318053, na qual não é requerida a realização de sustentação oral Brasília/DF, 1 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora